Tribunal: STF
Processo: HC 254254
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus, não acolhendo o pedido de trancamento do PIC n. 0000145-53.2020.8.15.0231 formulado pela defesa (doc. 35).



    Neste recurso, a defesa reitera os argumentos veiculados na petição inicial, requerendo, ao fim, a reconsideração da decisão agravada “para determinar o imediato trancamento do PIC nº 0000145-53.2020.8.15.0231, na medida em que diametralmente configurado o (i) excesso de prazo das investigações realizadas em desfavor do Agravante nos autos do PIC nº 0000145-53.2020.8.15.0231, assim como (ii) a prática de pesca probatória nas apurações” (doc. 36, p. 40).



    Alternativamente:



    Caso assim Vossa Excelência não entenda, requer seja o feito submetido ao exame do Colegiado dessa c. Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a fim de que o presente Agravo Regimental seja conhecido e provido para:



    i) reconhecer o manifesto excesso de prazo das investigações perpetradas em desfavor do ora Agravante, não subsistindo elementos idôneos capazes de justificar, ainda que minimamente, a absoluta ineficiência estatal para apurar fatos que supostamente teriam ocorridos em 2009, sem que tenham sido identificados, até o presente momento, elementos probatórios capazes de comprovar as alegações contidas na denúncia anônima que deu origem ao presente Procedimento, determinando-se o imediato trancamento das apurações;



    ii) reconhecer, ainda que subsidiariamente, a ocorrência da alegada prática de fishing expedition nas investigações, tendo em vista que o órgão acusatório passou a vasculhar, indiscriminadamente e por prazo indeterminado, a vida privada e a intimidade do Agravante, não tendo apresentado quaisquer elementos de convicção para fundamentar a justa causa necessária ao prosseguimento do feito, mas apenas meras ilações, tornando-se imperioso o trancamento do PIC nº 0000145-53.2020.8.15.0231 (doc. 36, pp. 40-41).



    É o relatório. Decido.



    Na decisão agravada, ressaltei que o Superior Tribunal de Justiça — STJ assim decidiu:



    Não obstante as alegações do agravante, não lhe assiste razão, devendo a decisão monocrática ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    Com efeito, não há excepcionalidade a justificar o prematuro trancamento do procedimento investigatório em questão. Na presente via, não há como desconstituir a conclusão da instância a quo de que outras provas corroboraram a denúncia anônima para fins de instauração do PIC. E a complexidade do caso, que decorre inclusive da própria natureza do crime investigado, aliada à contribuição da defesa nas sucessivas paralisações, recomendam maior cautela na verificação de eventual excesso de prazo.



    Eis o inteiro teor da decisão agravada, a qual confirmo (fls. 232/237 – grifo no original):



    Eis o relatório e a opinião do Ministério Público Federal, pelas palavras do Subprocurador-Geral da República Osnir Belice (fls. 225/230 - grifo nosso):



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por EDUARDO CARNEIRO DE BRITO, contra acórdão do Tribunal de Justiça do da Paraíba assim ementado (fls. 100/101):



    [...]



    O recorrente reitera que o Procedimento Investigatório Criminal instaurado contra si – autos nº 0000145-53.2020.8.15.0231, Segunda Vara Mista de Mamanguape/PB – está baseado unicamente de denúncia anônima, “instruída com recortes distorcidos de postagens em redes sociais” (fl. 145). Argumenta que os fundamentos do acórdão recorrido não podem prevalecer, pois além da investigação se basear em denúncia apócrifa, há excesso de prazo para sua conclusão, o que caracteriza constrangimento ilegal.



    Pugna, em síntese, pelo provimento deste recurso para que seja determinado o trancamento do procedimento investigatório “instaurado irregularmente e que tramita excessivamente há anos” (fl. 164).



    Liminar indeferida (fls. 202/203).



    É o relatório.



    O recurso deve ser conhecido e, quanto ao mérito, desprovido.



    Colhe-se dos autos que foi instaurado no âmbito do Ministério Público do Estado da Paraíba, em 12/06/2019, o Procedimento Investigatório Criminal n° 071.2019.000932, para apurar a prática do crime previsto no art. 1° da Lei 9.613/98, que tem por investigados o ora recorrente, EDUARDO CARNEIRO DE BRITO, e outros.



    A base para a referida apuração foi uma “série de diligências realizadas no INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO DE Nº 071.2018.000063, o qual, por sua vez, foi instaurado em 28/03/2018, com o propósito de investigar possíveis desvios de verba pública na Prefeitura Municipal de Mamanguape/PB, durante o período de 2009 a 2016, ocasionando aumento exponencial no patrimônio do investigado e aquisição de bens em nomes de terceiras pessoas (“laranjas”)” (fl. 210).



    A investigação no âmbito cível foi iniciada a partir de denúncias anônimas, no entanto, a promotora de justiça atuante no caso realizou a oitiva de diversas pessoas e requisitou documentos a órgãos públicos a fim de apurar a veracidade das informações levadas a seu conhecimento. No Procedimento Investigatório Criminal, foram juntadas todas as diligências realizadas e o recorrente foi notificado para apresentar defesa.



    “Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a notícia anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que haja prévia verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que haja investigações prévias para verificar a verossimilhança da noticia criminis anônima. Assim, com muito mais razão, não há como se admitir que denúncia anônima seja elemento válido para violar franquias constitucionais (à liberdade, ao domicílio, à intimidade)” (AgRg no REsp n. 2.075.855/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.).



    Nessa linha de entendimento, o Tribunal Estadual destacou que, “uma vez corroboradas por outros elementos probatórios, obtidos em investigações preliminares, não há se falar em nulidade do PIC, em razão do recebimento de notícias repassadas por anonimato” (fl. 105).



    Como é sabido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores se orienta no sentido de que o trancamento do inquérito policial é medida excepcional, sendo cabível somente quando houver inequívoca comprovação da “ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade” (RMS 56.073/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018).



    O trancamento pretendido pela defesa só seria cabível se houvesse prova pré-constituída da inexistência de indícios de irregularidade na conduta da paciente, o que não ocorre na espécie. Se o órgão ministerial atuante na origem, mais próximo dos fatos e conhecedor das minúcias do caso, se manifestou pela continuidade das investigações, não é em sede de habeas corpus que se pode decidir em sentido contrário, especialmente porque seria necessário revolver fatos e provas dos autos.



    No tocante ao excesso de prazo das investigações, o recorrente não tem melhor sorte.



    As informações prestadas pelo Ministério Público do Estado da Paraíba relatam (fls. 212/213):



    “No caso, o presente procedimento foi instaurado em 12.09.2019 (Portaria n° 033/2019) e seu desenvolvimento obstaculizado desde 17/01/2020, a partir do início das discussões sobre a decisão de arquivamento. Assim, não há que se falar em excesso de prazo de conclusão, gerador de constrangimento ilegal ao Investigado.



    Na sequência, toda a sua movimentação ao longo dos anos se restringiu análise do pedido de arquivamento e sua reconsideração, ocasionado pela insistência defensiva de trancamento do feito, mesmo sem homologação judicial, seja por sucessivas peças, seja por sucessivos remédios constitucionais no fito de paralisar as investigações, em seara cível e criminal, os quais redundaram em prolongamento anormais.



    Nesse sentido, houve peças defensivas judiciais apresentadas em 02/10/2020 e em 23/11/2020, e ajuizamento de Mandado de Segurança e Habeas Corpus, além de seus recursos correspondentes, e nova peça junto ao Procurador Geral de Justiça, datada de 20/06/2023, denotando um comportamento de inconformismo com as decisões de autoridades, judiciais e ministeriais, atuantes no caso, e ocasionando, por conseguinte, prolongamento das investigações.



    Outrossim, sobre as investigações, é de bom alvitre salientar que apenas no tempo de trâmite regular do procedimento, o órgão ministerial pôde adotar as providências cabíveis à formação de seu convencimento, dispondo de todo o restante do tempo de paralisação e discussão, para apresentação de peças processuais, refutando os argumentos da defesa, no fito de retomar as averiguações.



    Ademais, repise-se que tal procedimento, consoante indicado alhures, foi oriundo de outro feito, de natureza cível, com objeto complexo, cujo período de origem remonta a lapso inferior a 02 (dois) anos da data do início das discussões sobre a paralisação ou não deste feito criminal (INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO DE N° 071.2018.000063, instaurado em 28/03/2018).” (destacamos)



    Os prazos estabelecidos para a conclusão do inquérito não são absolutos, sendo possível haver uma certa flexibilização em virtude das peculiaridades do caso. Aqui, trata-se de investigação complexa e a própria defesa contribuiu para a delonga, e, ademais, não há nenhum indício de desídia por parte das autoridades públicas envolvidas.



    Deve ficar claro, ainda, que há indícios suficientes de autoria e materialidade para justificar a continuidade das investigações. Por oportuno, destacamos trechos da decisão do juiz de primeiro grau, em destaque no acórdão recorrido às fls. 103/105:



    “O arquivamento de procedimento de investigação criminal conduzido pelo Ministério Público, assim como do inquérito policial, por exemplo, depende da demonstração da atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção de punibilidade e ausência de indícios de autoria de prova sobre a materialidade do delito, o que não ocorre na espécie.



    Consta do procedimento em curso que MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA exerceu cargo comissionado de Assessoria Especial, na Prefeitura de Mamanguape, no período de março de 2009 a julho de 2011. Aprovada em concurso público, foi nomeada ao cargo de Recepcionista, em julho de 2011. A partir de abril de 2012, passou a exercer o cargo comissionado de Assessora Especial. Nesse sentido: portarias (ID 34924231 - pg. 242/243).



    Consta, também, que MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA, durante o mandato do então Prefeito EDUARDO CARNEIRO DE BRITO, adquiriu um imóvel rural, localizado no Sítio Piabuçu, em Rio Tinto/PB, pela quantia de R$ 150.000,00, já quitada à época. Nesse sentido: escritura pública, datada de 25/04/2014 (ID 34924236 – pg. 160/161).



    Sobre esse imóvel, descortinou-se que MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA arrendou-o, no início do ano seguinte, ao investigado EDUARDO CARNEIRO DE BRITO, pelo período de 100 meses, para o plantio e exploração de cana-de-açúcar, mediante contraprestação anual de R$ 10.000,00. Nesse sentido: contrato particular (ID 34924231 – pg. 180).



    Desse modo, o exercício de comissão por MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA, antes e após sua nomeação em cargo efetivo, exercido diretamente no gabinete do então Prefeito EDUARDO CARNEIRO DE BRITO, acrescido de negócio jurídico firmado por ambos, evidencia uma relação interpessoal estreita que merece ser melhor apurada.



    Nesse contexto, é de se indagar ainda se MARIA APARECIDA PE- REIRA DE SOUZA teria capacidade econômica para a aquisição de imóvel no valor de R$ 150.000,00, se percebia de remuneração o valor líquido anual de R$ 5.760,00, em 2009, R$ 5.201,38, em 2010, R$ 9.004,26, em 2011, R$ 11.446,76, em 2012, R$ 13.704,43, em 2013, e R$ 23.090,82, em 2014. Nesse sentido: fichas financeiras (ID 34924231 – pg. 129/135).



    (...)



    Ademais, FELLIPE DE BRITO VIEIRA, sobrinho do investigado EDUARDO CARNEIRO DE BRITO, também é servidor público efetivo do município de Mamanguape, ocupante do cargo de Agente Administrativo, e chegou a ser nomeado Secretário Municipal de Relações com a Comunidade, durante os meses de dezembro de 2011 a junho de 2012. Entre os anos de 2011 a 2016, sua remuneração líquida paga pelo Município foi de: em dezembro de 2011, R$ 2.336,13; em 2012, R$ 15.281,22; em 2013, R$ 15.340,88; em 2014, R$ 16.381,71; em 2015, R$ 13.007,51; e, em 2016, R$ 11.085,87.



    Nesse sentido: portaria de nomeação (ID 34924231 - pg. 236); fichas financeiras (ID 34924231 - pg. 122/128).



    Consta dos autos que o FELLIPE DE BRITO VIEIRA passou a explorar atividade agrícola, conforme declaração de imposto de renda 2017/2018 aponta que: seus rendimentos recebidos de pessoa jurídica foram de R$ 3.904,17; rendimento isentos e não tributáveis de R$ 1.423.958,23. Em termos de evolução patrimonial, em 31/12/2016, declarou R$ 319.456,83, já, em 31/12/2017, R$ 607.735,15. Nesse sentido: DIRPF ((ID 34924231 – pg. 187/ 192).



    A propósito, consta, ainda, que FELLIPE DE BRITO VIEIRA firmou contrato de parceira na posição de cultivador, tendo por parceiro proprietário ANTÔNIO CELSO CAVALCANTI DE ANDRADE e RITA DE CÁSSIA DE LIMA ANDRADE, para a exploração de cana-de-açúcar na Fazenda Santo Antônio. Nesse sentido: contrato vol. 03 – pg. 193/199.



    A evolução patrimonial de FELLIPE DE BRITO VIEIRA, assim como se ele efetivamente explora a atividade econômica agrícola por si só, ou como pessoa interposta, precisa ser esclarecida com mais diligências de apuração, inclusive pelo parentesco que possui com o ex-Prefeito, e por passar a desempenhar o cultivo de cana-de-açúcar, tal qual o investigado EDUARDO CARNEIRO DE BRITO.



    ANTE O EXPOSTO, atuando no controle administrativo da atuação da Promotora de Justiça em substituição, discordando dos fundamentos apresentados em pedido de arquivamento, determino, com fulcro no art. 28 do CPP, o encaminhamento do presente PIC ao eminente Procurador-Geral de Justiça. – destaquei (...)”



    Em resumo, a pretensão do recorrente não pode ser acolhida, pois não há constrangimento ilegal a ser reparado.



    Ante o exposto, o Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso ordinário.



    Estou de acordo com o parecerista quando afirma que não há como acolher, ao menos por ora, a pretensão de trancamento das investigações, considerando todo o cenário apresentado: existência de provas que corroboraram a denúncia anônima para fins de instauração do procedimento criminal; objeto complexo da investigação; tempo relevante de paralisação devido a discussões sobre o arquivamento do feito; condição de investigado solto.



    Como bem considerou a Corte a quo, o Procedimento Investigatório Criminal não foi embasado, exclusivamente, em "denúncias anônimas", tendo sido realizadas diligências com a finalidade de constatar a veracidade dos fatos, como colheita de depoimentos e requisição de documentos e informações de diversos entes públicos (fl. 106); e, quanto ao apontado excesso de prazo, a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto (fl. 107).



    [...]



    No entanto, considerando-se o atual estágio das investigações, recomenda-se às autoridades competentes maior celeridade para a conclusão do feito, uma vez que não pode o recorrente permanecer em estado de insegurança jurídica acerca dos fatos em apuração.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com recomendação de que o Ministério Público da Paraíba empreenda celeridade na apuração dos fatos objeto do Procedimento Investigatório Criminal n. 0000145-53.2020.8.15.0231.



    Por essas razões, nego provimento ao agravo regimental (doc. 32 pp. 2-7 — grifos meus e no original).



    Em seguida, destaquei que o trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, configura medida excepcional, somente admissível quando evidente a ausência de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria, pela não comprovação da materialidade delitiva ou, ainda, pela atipicidade da conduta imputada ao investigado.



    Na esteira desse entendimento, citei os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. PACIENTE INVESTIGADO POR SUPOSTA PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PELO DELITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMAIS TESES SUSCITADAS QUE NÃO FORAM ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESÃO DE INSTÂNCIA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus, segundo pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, constitui medida excepcional só admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado.



    II – No caso, as decisões impugnadas estão em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pois narram possível ocorrência de fato típico e indícios mínimos de autoria. Por outro lado, para acolher a tese veiculada pela defesa de ausência de justa causa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do habeas corpus.



    III – As demais teses veiculadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Isso inviabiliza a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-las neste writ, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 242.990 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/9/2024).



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Súmula 691/STF. Trancamento de inquérito policial. Jurisprudência do supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.



    2. O trancamento de inquérito policial, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. Na concreta situação dos autos, não é possível falar em teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro das apurações. Até porque a hipótese é de paciente investigado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.



    4. Uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: 1) Violação à jurisprudência consolidada do STF; 2) Violação clara à Constituição; ou 3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico (HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux).



    5. No caso, nenhuma dessas condições está demonstrada. Para além de observar que o paciente não está preso, ou na iminência de ser, o fato é que não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 213.463 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.



    1. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    2. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime.



    3. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências. Ainda, o exame das questões fáticas suscitadas pela defesa demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.



    4. Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na presente hipótese.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 213.745 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/5/2022).



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DOS TRABALHOS INVESTIGATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DAS ALEGAÇÕES APRESENTADAS NESTA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, o trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus, constitui medida excepcional só admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado.



    2. O exame da alegada imprecisão do nome ou inocência do Paciente diante da hipótese de suposto constrangimento ilegal não se coaduna com a via eleita, sendo tal cotejo reservado para processos de conhecimento, aos quais a dilação probatória é reservada.



    3. Ordem denegada (HC 106.314/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/8/2011).



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. JUSTA CAUSA PARA A INVESTIGAÇÃO. PRETENDIDO TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. O habeas corpus não é via adequada ao trancamento de inquérito policial, ressalvados os casos excepcionais de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa.



    2. Agravo interno desprovido (HC 223.300 ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 4/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL HÁBIL A JUSTIFICAR O PROSSEGUIMENTO DA PERSCUTIO CRIMINIS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO DE USO NÃO AFERÍVEL DE PLANO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que a rejeição da denúncia constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 124.711, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014).



    2. Demonstrada a presença de elementos a apontar a existência de conduta típica, é irretocável a decisão de instância originária que, reconhecendo presentes os requisitos do art. 41 do CPP, determina o recebimento da exordial acusatória.



    3. É imprópria a prematura valoração do quadro probatório a fim de obstar interesse, ao que tudo indica legítimo, do Ministério Público em dar prosseguimento à persecutio criminis, pois é no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial, à luz das controvérsias processuais, é consolidada.



    4. Na fase embrionária em que o feito se encontra não se revela possível, notadamente na via eligida, aferir o aventado “dolo de uso” que tornaria a conduta atípica.



    5. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    6. Agravo regimental desprovido (HC 182.916 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/9/2020).



    No caso, entendi que as decisões impugnadas estão em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, antes referida.



    Com efeito, evidenciada possível ocorrência de fato típico, a via do habeas corpus não é adequada para o trancamento da investigação policial, que constitui, como já afirmado, medida de natureza excepcional.



    Destaquei, ainda, que, para acolher a tese veiculada pela defesa de ausência de justa causa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que também é vedado na via do habeas corpus.



    A propósito, registrei já ter o Supremo Tribunal Federal assentado que:



    [a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/12/2012).



    Acerca do alegado excesso de prazo, consignei que o STJ, com base nas informações apresentadas pelo Ministério Público naqueles autos, decidiu “haver uma certa flexibilização em virtude das peculiaridades do caso. Aqui, trata-se de investigação complexa e a própria defesa contribuiu para a delonga, e, ademais, não há nenhum indício de desídia por parte das autoridades públicas envolvidas” (doc. 32, p. 4).



    Nesse linha de compreensão, mencionei os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A RELAÇÃO DE CONSUMO E CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. EXTINÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Pacientes “investigados pela suposta prática de crimes contra a relação de consumo (art. 7º, inc. VII, da Lei nº 8.137/90) e crimes contra a ordem tributária (art. 1º, inc. V, da Lei nº 8.137/90)”.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se busca o trancamento de Inquérito Policial.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    4. Da mesma forma, “Não se admite, como regra geral, a apreciação de alegações de excesso de prazo das investigações exatamente porque tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatíveis com o rito sumário do writ” (HC 207269 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/5/2022).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 249.591 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/2/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL NA ORIGEM NÃO EVIDENCIADO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL: PRÉVIO REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 243.018 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/8/2024).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento do inquérito policial. Bis in idem. Inexistência 3. Organização criminosa. Operação Raio-X. Crime complexo. 4. Excesso de prazo. Não configuração. 5. Agravo regimental desprovido (HC 235.224 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/5/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É inadmissível